Tribunal: TJDFT
Processo: 0720242-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0720242-26.2021.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 52632882) que, em ação de inventário e partilha, determinou a partilha na forma do esboço elaborado pela Contadoria Judicial, à míngua de impugnação pelos interessados. Nas razões recursais (id. 52632886), os herdeiros Vera Lúcia Oliveira da Silva, Aureni Oliveira de Deus, Ruben Wucher, Dyk Lendell Neto Oliveira, José Antônio Oliveira da Silva e Dickinson Coelho Neto Oliveira requerem liminarmente a alienação dos bens do espólio para pagar as dívidas fiscais e o ITCD. Salientam que dois apelantes são idosos e um portador de doença grave, sendo que todos não possuem condições financeiras de arcar com os débitos do acervo hereditário. Reputam “evidente a probabilidade do direito, uma vez que não há qualquer dilapidação de patrimônio, existindo bens para garantir o pagamento tributos, custas judiciais e de eventuais despesas do inventário, onde finalmente o saldo que remanescer, beneficiará e será a herança efetivamente recebida dos Apelantes e da Apelada, que necessitam de um processo com andamento célere eis que aguardam o resultado final do processo, que poderá demorar anos, o que caracteriza, simultaneamente, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, visto que os juros dos impostos devidos corroem o passivo do acervo hereditário”. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para determinar “a liberação, imediata e integral, ou, alternativamente, a liberação de, pelo menos, 50% dos imóveis e veículos pertentes ao acervo hereditário”. No mérito, pugnam pela cassação ou reforma da sentença. É o suficiente relatório. Analiso o pedido liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Contudo, a tutela de urgência de natureza antecipada não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Essa a hipótese dos autos, pois os apelantes pleiteiam, liminarmente, a venda de bens que integram o monte partilhável ou, pelo menos, do imóvel de menor valor e dos dois veículos do acervo hereditário, para pagamento de débitos fiscais e tributários do espólio, providência que, caso seja deferida em sede liminar, em tese, não poderá ser revertida se, ao final, for negado provimento ao recurso. A propósito, destaco que no AGI 0713091-47.2023.8.07.0000, de minha relatoria, os apelantes fizeram o mesmo pedido aqui formulado, oportunidade na qual pontuei que a alienação antecipada de bens antes da partilha é autorizada em situações excepcionais, para evitar a deterioração do bem ou para liquidação de dívidas comprovadas do espólio. Além disso, a princípio, é indispensável anuência de todos os herdeiros. Daí, ausente a probabilidade do direito. De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Em seguida, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator